Tribunal: TJES
Processo: 1133864-23.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1133864-23.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZA JANTORNO BARBOSA e outros (9)

APELADO: EDNO DAUMAS DE ALMEIDA e outros (5)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. SUCESSÃO HEREDITÁRIA. DIREITO À POSSE DECORRENTE DA
SAISINE
. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO E DA POSSE ANTERIOR
ES
. ÁREAS DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luiza Jantorno Barbosa e outros contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação possessória relativa à área denominada “Morro do Vigia”, no Bairro Fradinhos, em Vitória/ES, sob o fundamento de ausência de comprovação da propriedade e da posse anterior à alegada turbação.

Os apelantes alegam ter adquirido o imóvel por sucessão hereditária e sustentam erro na valoração da prova pericial e documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão hereditária seria suficiente para conferir aos apelantes a posse da área litigiosa, independentemente de registro de propriedade; (ii) estabelecer se houve esbulho possessório por parte do recorrido em relação à área denominada "Morro do Vigia".

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência ainda aplica a Súmula 487 do STF, segundo a qual a posse deve ser deferida a quem, evidentemente, detém o domínio, embora parte da doutrina entenda superada essa orientação à luz do § 2º do art. 1.210 do CC/2002.

Aplica-se o Código Civil de 1916 à relação jurídica material, por força do princípio
tempus regit actum
, sendo relevante o inciso IV do art. 530 que admite a aquisição da propriedade imóvel por direito hereditário.

O instituto da
saisine
garante a transmissão automática da posse e da propriedade com o falecimento do autor da herança, mas a eficácia depende da comprovação de que o
de cujus
era titular do domínio ou exercia a posse sobre o bem.

Os recorrentes não comprovaram o domínio do ascendente sobre o “Morro do Vigia”, sendo a única referência documental insuficiente para configurar a titularidade.

Não subsiste prova robusta da posse anterior exercida pelos apelantes, tampouco provas testemunhais ou documentais que demonstrem atos concretos e contínuos de posse sobre a área litigiosa.

Laudo pericial demonstra que as áreas ocupadas pelas partes — “Morro do Vigia” e “Morro das Colheiras” — são geograficamente distintas e não se sobrepõem, o que descaracteriza o alegado esbulho possessório.

A ausência de prova da posse anterior à alegada turbação e da prática de atos de esbulho pelo recorrido obsta o acolhimento da pretensão possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A transmissão da posse por
saisine
depende da demonstração de que o autor da herança era titular do domínio ou exercia posse sobre o bem.

A ausência de sobreposição entre as áreas ocupadas pelas partes afasta a caracterização de esbulho possessório.

É indispensável a comprovação da posse anterior ao esbulho, mediante atos concretos e atuais, para o acolhimento da ação possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CC/1916, art. 530, IV; CC/2002, art. 1.210, § 2º; CPC, art. 561; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 487; TJES, AI nº 5005049-35.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câm. Cível, j. 26.03.2024; TJES, AI nº 5000411-61.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câm. Cível, j. 29.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à proteção possessória invocada pelos apelantes sobre a área denominada Morro do Vigia, em Fradinhos, nesta Capital, na medida em que ambas as partes alegam deter a propriedade do imóvel.

Segundo expressa dicção da Súmula 487 do STF, “
Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste fôr ela disputada
”.

A doutrina considera superado o verbete sumular (
overruling
), uma vez que a segunda parte do art. 505 do CC/16 (“
Não se deve, entretanto, julgar a posse em favor daquele a quem evidentemente não pertencer o domínio
”) não fora replicada no correspondente § 2º do art. 1.210 do CC/02
1
(“
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.
”).

No entanto, não houve revogação do texto vinculante pelo Excelso Pretório, de modo que continua a ser aplicado pela jurisprudência pátria.

Lado outro, ao tempo do ajuizamento da demanda, estava em vigor o Código Civil de 1916, razão pela qual, nos termos do brocardo
tempus regit actum
, à relação jurídica de direito material se aplicam as disposições nele contidas.

Feitas essas ressalvas, os argumentos recursais se baseiam na aquisição originária pelo ascendente e na transmissão hereditária da posse pelo instituto da
saisine
.

De fato, a
saisine
transmite a propriedade e o direito à posse (
ius possidendi
) por força do inciso IV do art. 530 do CC/1916:

Art. 530. Adquire-se a propriedade imóvel:

I - Pela transcrição do título de transferência no registro do imóvel.

II - Pela acessão.

III - Pelo usucapião.

IV - Pelo direito hereditário.

Entretanto, para que ocorra a transmissão, afigura-se imprescindível a comprovação da propriedade anterior, o que os recorrentes não lograram demonstrar.

De todo arcabouço probatório reunido ao longos dos anos, o único documento que menciona o "Morro do Vigia" é a certidão de fls. 09/11, que se reveste dos requisitos legais para comprovação do domínio sobre o bem.

Ademais, inexistem elementos robustos que demonstrem o efetivo exercício da posse pelos apelantes sobre a área litigiosa antes do alegado esbulho, nem tampouco há, nos documentos fornecidos, menção a provas testemunhais que atestem atos possessórios concretos e atuais.

Os recorrentes argumentam ainda a desconsideração da prova pericial.

De fato, a conclusão do
expert
é relevante, mas não no sentido pretendido pelos apelantes, isto é, para provar o domínio.

A perícia é crucial ao demonstrar que a área ocupada pelo apelado ("Morro das Colheiras") é geograficamente distinta da área reivindicada pelos apelantes ("Morro do Vigia"), sem sobreposição.

Conforme atestado, “
o
Morro do Vigia, corretamente conhecido como Morro da Vigia [...] situa-se em flancos opostos ao Morro das Colheiras, sendo separado pela parte baixa onde se localiza o Bairro Fradinhos
.”

Afasta-se, portanto, a alegação de esbulho possessório praticado pelo apelado na área específica que os recorrentes alegam possuir, já que, se o apelado ocupa área diversa, não há que se falar em esbulho.

Nesse passo trilha a pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO. IMÓVEL OCUPADO POR HERDEIRO. PRINCÍPIO DA SAISINE. FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO ATÉ A PARTILHA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. ART. 561 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.
Para a procedência da ação possessória, deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, assim como sua data e a perda da posse.
[...]

(Data: 26/Mar/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5005049-35.2023.8.08.0000 Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tese recursal vertida sequer elucida acerca da posse que teria a própria recorrente exercido sobre o bem, concentrando-se na alegação de propriedade do imóvel pela genitora atualmente falecida, a qual lhe teria sido transmitida. 2. A partilha extrajudicial invocada como respaldo ao alegado desempenho de atos de posse sobre o bem imóvel objeto da lide não fora corroborada por qualquer dos documentos apresentados, os quais apenas se limitaram a elucidar a titularidade da propriedade pela falecida genitora, que teve outros quatro filhos além da recorrente.
[...]

(Data: 29/Jul/2021 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5000411-61.2020.8.08.0000 Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Liminar)

Sob esse prisma, a ausência de provas testemunhais ou documentais que atestem o exercício da propriedade e/ou de posse anterior ao suposto esbulho obsta a procedência da pretensão recursal.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais na forma do
§ 11 do art. 85 do CPC,
porquanto fixados pelo douto juízo
a quo
no patamar máximo
.

É como voto.

1
Art. 1.210. [...] § 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.